Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-02.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Habilitação de crédito trabalhista nos autos da recuperação judicial da empresa apelada. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos recuperação judicial julgado nesta Superior Instância pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Prevenção

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Habilitação de crédito trabalhista nos autos da recuperação judicial da empresa apelada. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos recuperação judicial julgado nesta Superior Instância pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Colenda Câmara. RECURSO NÃO CONHECIDO.